Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705628-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS CONC.P/ O CARGO ASSIST.BAS.SERV.SOCIAIS-AABS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Verificado o trânsito em julgado de decisão proferida em ação apontada como idêntica, afasta-se o reconhecimento da litispendência, dada a exigência de que a ação esteja em curso, conforme art. 337, § 3o, do CPC. 3. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação está lastreada com a relação individualizada dos associados, bem assim com a ata da assembleia, sobressaindo o alcance subjetivo da representação da associação autora pelos associados que expressamente com ela anuíram. 4. Não havendo comprovação do proveito econômico imediato obtido com o ajuizamento da presente demanda, o valor da causa deve ser atribuído de forma meramente estimativa apenas para satisfazer a exigência da lei processual, como na hipótese. 5. A impugnação do ato de convocação e nomeação de candidato aprovado em concurso público, que é ato posterior à realização do certame, rege-se pelo Decreto n. 20.910/32, que prevê o prazo quinquenal para direitos e ações contra a Fazenda Pública. Logo, inegável o reconhecimento da prescrição, porquanto o lapso temporal compreendido entre o ajuizamento da ação e o ato de convocação impugnado se deu há mais de cinco anos. 6. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 7. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva e dispositivos legais invocados, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ quanto à interpretação dos artigos 1o da Lei Distrital no 1.327/1996, 166, inciso V, e 169, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade da convocação dos candidatos a serem nomeados em cargo público por meio de publicação no órgão oficial ou jornais de grande circulação, ao argumento de que a comunicação deve ser via intimação pessoal. Assevera que não incide a prescrição quinquenal com relação a ato que não cumpre determinação legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois demandaria, necessariamente, a análise de legislação local, qual seja, a Lei Distrital no 1.327/1996, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017